Tribunal: TJPA
Processo: 0815244-95.2025.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0815244-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenada por tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), por entender tratar-se de sucedâneo de recurso próprio, diante da inexistência de flagrante ilegalidade.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o manejo de embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de habeas corpus por inadequação da via; (ii) houve omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o conhecimento dos embargos; (iii) é possível o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional em sede de aclaratórios incabíveis.

III. Razões de decidir

3. O entendimento pacífico da Seção de Direito Penal é no sentido do não conhecimento de embargos de declaração em sede de habeas corpus, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se configura no caso concreto.

4. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado justificou expressamente o não conhecimento do habeas corpus com base na inadequação da via e ausência de ilegalidade manifesta.

5. Pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados na decisão embargada, o que é inviável nos estreitos limites dos embargos de declaração.

6. Impossibilidade de prequestionamento sem a demonstração efetiva de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conhece de habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se configura quando não demonstrada omissão, obscuridade ou contradição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 157, 312, 647.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR em face do v. Acórdão de ID n.º 29718692, publicado no DJ eletrônico em 06/09/2025, que, à unanimidade de votos,
não conheceu
a ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em seu favor, conforme a seguinte ementa:

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Substitutivo de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Inexistência de flagrante ilegalidade. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de Emanuele dos Santos Aguiar, condenada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, com fundamento na nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, ausência de justa causa para condenação e presunções de coabitação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal), já interposto e em trâmite; (ii) há flagrante ilegalidade ou nulidade apta a justificar o conhecimento do writ pela via excepcional.

III. Razões de decidir

3. Inadequação do habeas corpus como substitutivo de apelação, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, ressalvada a ocorrência de flagrante ilegalidade.

4. Inexistência de ilegalidade manifesta ou nulidade evidente na sentença condenatória que justifique a mitigação da regra da unirrecorribilidade, vedando-se o reexame de fatos e provas na estreita via do habeas corpus.

5. Presença de recurso próprio em curso, impedindo o conhecimento do writ sob pena de burla ao devido processo legal e à sistemática recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não configurada quando há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e recurso cabível já interposto.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 647.

Alega a embargante a existência de de omissão e contradição no acórdão recorrido, destacando, em síntese:

(i)
omissão na análise da tese constitucional firmada no Tema 280 do STF
, que trata da necessidade de fundadas razões para ingresso em domicílio, tese que teria sido expressamente suscitada pela defesa;

(ii)
inexistência de mandado de busca ou termo de consentimento nos autos
, documentos que seriam indispensáveis à legalidade da diligência, cuja ausência ensejaria nulidade da prova utilizada para condenação;

(iii)
contradição entre a afirmação de que a sentença estaria bem fundamentada e a negativa de conhecimento do Habeas Corpus sob o argumento de necessidade de revolvimento fático-probatório
, sendo que, segundo a defesa, os elementos constantes nos autos permitiriam aferir a ilegalidade de plano;

(iv) pleito de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente os arts. 5º, XI e LVI da Constituição Federal, o art. 157 do CPP e o Tema 280 do STF.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos.

É o relatório.

VOTO

A priori,
mister frisar que o posicionamento adotado por esta Egrégia Seção de Direito Penal é no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração em sede de habeas corpus, com exceção dos casos em que haja flagrante ilegalidade ou teratologia, caso em que se lhes conhece e os analisa,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806136-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/05/2024)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA - 4924318, 4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO, DADAS A QUANDO DO ADITAMENTO DA PEÇA INICIAL – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE DEVE VIR COM PROVA E TESES PRÉ-CONSTITUÍDAS – TESES DESCABIDAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso. O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do remédio constitucional de habeas corpus demandar prova pré-constituída, ou seja, suas teses e e provas virem comprovadas no ato de sua impetração, não se admitindo revolvimento fático e probatório, bem como aditamento de teses. Por fim, fim, completamente descabida a redução de pena pelo tráfico privilegiado em sede de habeas corpus, dada natureza da própria matéria. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (TJPA - 3916154, 3916154, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2020-10-27, Publicado em 2020-10-29
)

Todavia, da leitura da petição dos embargos ora opostos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos legais, pois
inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, eis que os Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal entenderam pelo não conhecimento da ordem, seguindo o acórdão vergastado, em sessão do plenário virtual, através da exposição de fundamentos legais e entendimentos jurisprudenciais em pleno vigor nesta Corte e em nossas Cortes Superiores.

Na verdade, o embargante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, como alhures mencionado.

Com efeito, os embargos têm por objeto a alegada ausência de análise do Tema 280 do STF, a suposta omissão quanto à ausência de mandado de busca e apreensão, e a inexistência de termo de consentimento formalizado para ingresso domiciliar. Contudo,
tais fundamentos não foram objeto de exame no habeas corpus justamente porque o
writ
sequer foi conhecido, diante da inadequação da via eleita, por se tratar de substitutivo de apelação criminal.

Citou-se naquele voto, inclusive, o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade —
o que não restou configurado na hipótese dos autos, pois a análise das teses defensivas demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita.

Logo,
ao recusar o conhecimento do habeas corpus, o acórdão embargado não se omitiu sobre as teses deduzidas, mas sim justificou a impossibilidade de analisá-las nessa sede
, por vedação expressa da sistemática recursal penal vigente.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025